Tribunal: STF
Processo: RE 195821
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO. A razão de
ser do prequestionamento está na necessidade de proceder-se a cotejo
para, somente então, concluir-se pelo enquadramento do
extraordinário no permissivo constitucional. O conhecimento do
recurso extraordinário não pode ficar ao sabor da capacidade
intuitiva do órgão competente para julgá-lo. Daí a necessidade de o
prequestionamento ser explícito, devendo a parte interessada em ver
o processo guindado à sede excepcional procurar expungir dúvidas,
omissões, contradições e obscuridades, para o que conta com os
embargos declaratórios.
ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO - ARTIGO 17 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias - IMPROPRIEDADE. Descabe
evocar o artigo 17 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Carta de 1988 para, com isso, afastar ato jurídico
perfeito e coisa julgada.